Tribunal: TJDFT
Processo: 0738121-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738121-57.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZA TOBIAS CAMPELLO DE CARVALHO, LÚCIO AFFONSO CAMPELLO SILVA RECORRIDO: PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENCARGOS DA LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE. ENTREGA DAS CHAVES. I – A prova de recusa injustificada do locador em receber as chaves do imóvel é ônus que incumbe ao locatário, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. II – A desocupação do imóvel, com o desligamento de energia elétrica não são provas da efetiva restituição do bem ao locador. O locatário e o fiador são responsáveis pelos encargos locatícios até a entrega das chaves. III – Apelação provida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 23, inciso III, da Lei 8.245/1991, sustentando que a recorrida agiu em abuso de direito ao se recusar, injustificadamente, a receber as chaves do imóvel. Asseveram que a sobredita recusa, sob a alegação de existência de débito de aluguéis ou danos no imóvel, não posterga o contrato de locação até a imissão na posse, o que implica o acolhimento dos embargos à execução. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 23, inciso III, da Lei 8.245/1991. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou que para o acolhimento dos embargos à execução seria “necessária a entrega das chaves ou prova de negativa injustificada do seu recebimento pelo locador, o que não está comprovado nos autos.(...) Assim, os apelados-embargantes não provaram fato desconstitutivo do direito do apelante-embargado, razão pela qual os embargos à execução devem ser julgados improcedentes” (id 15114318, pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012